Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722211-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva, indeferiu os pedidos formulados pelo ora agravante. Em suas razões, o agravante alega que liquidação deve ser realizada pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Aduz ser cabível o chamamento ao processo dos demais devedores solidários reconhecidos no título judicial liquidando (União e Banco Central do Brasil), nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Argumenta que essa forma de intervenção de terceiro é compatível com a liquidação de sentença, notadamente se esta deve observar o procedimento comum. Registra que o indeferimento do chamamento ao processo contraria o art. 130, inciso II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial repetitivo n.o 1.145.146/RS. Salienta que, em virtude da existência de litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil S.A., a União Federal e o Banco Central do Brasil, há que ser reconhecida a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da CR. Sustenta que realizar o recálculo de toda uma operação com base no BTN de 41,28% representa uma verdadeira revisão da operação de crédito, o que não consta do título judicial exequendo, que, conforme exposto alhures, determinou tão somente a devolução da diferença entre o referido índice e o IPC de 84,32%”. Defende que deve ser determinada a utilização da metodologia de cálculo prevista no título judicial. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de se prosseguir a tramitação do processo e, em caso de provimento do recurso, ser necessária a anulação de atos processuais, em prejuízo das partes e da prestação jurisdicional. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à alegação de que é necessária a instauração de liquidação pelo procedimento comum, a pretensão do agravante parece esbarrar na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1386573, 07285055620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acrescente-se que o entendimento adotado no ERESP n.o 1.705.018 / DF, em primeira análise, não é vinculante em relação a este egrégio Tribunal de Justiça. No tocante à alegação de que se mostra cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil e que a inclusão da União no polo passivo do feito implicaria o obrigatório reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para o conhecimento do feito, a pretensão do agravante, em primeira análise, parece contrariar o preceito do art. 275, do CC, e a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Por fim, a metodologia dos cálculos determinados pelo magistrado singular parece estar de acordo com o título judicial e entendimento jurisprudencial sobre o tema. Veja-se, por oportuno, trecho da decisão resistida, in verbis: “Deverá o senhor perito apurar eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes às Cédulas de Crédito Rural de nos. 87/00282-5, 87/00281-7, 88/00331-0, 89/00181-8 e 89/00158-3, à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da eventual quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro, se existente”. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator